Tribunal: TCU
Processo: 011.060/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6437/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.060/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Valdivino da Silva (XXX.370.994-XX); Adriano de Oliveira Melo (XXX.011.714-XX); Brendon Prado dos Santos (XXX.519.012-XX); Carmelita Alves de Oliveira Cavalcante (XXX.468.608-XX); Joao Pereira de Azevedo (XXX.526.898-XX); Jose Eudes Vieira Junior (XXX.957.174-XX); Jullia Izidorio Paiva Silva (XXX.547.824-XX); Lilian Oliveira de Brito Leite (XXX.207.476-XX); Marcelo de Araujo Santos (XXX.627.234-XX); Williamson Goulart Mendes de Lima (XXX.119.844-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.